Tribunal: TJES
Processo: 0006025-96.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006025-96.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON DUMER MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

ROUBO
.
CONSUMAÇÃO
. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REINCIDÊNCIA COMPROVADA
.
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A
materialidade
e a autoria

do
s
crime
s

restaram
evidenciada
s

pelo boletim de ocorrência (fl.
05/08
),
auto de apreensão de fls. 16, auto de restituição de fl. 17, bem como a prova oral colhida em sede policial e judicial.

2
.

N
ão há que se falar em tentativa, considerando
a ausência de
dúvidas
quanto a efetiva
inversão da posse do bem, mediante violência pessoal, ainda que por curto lapso temporal e não pacífica, configurando, portanto, o crime de roubo consumado,
nos termos da
Súmula 582, STJ.

3.
É
firma na jurisprudência que
“existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados. (...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).
Ante o exposto
, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base
na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante.

4
.
A
o contrário do afirmado, foi juntada certidão de trânsito em julgado de condenação pretérita (fl. 80), bem como espelho de guia de execução provisória (fl. 81), comprovando, portanto, a reincidência do réu muito antes da prolação de sentença na presente ação penal.

5
. “
A utilização das condenações transitadas em julgado em desfavor do réu para a exasperação da pena-base e para a fixação de regime inicial mais gravoso não configura bis is idem” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011209000493, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020)

6
.
Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0006025-96.2020.8.08.0012

APELANTE
:
MAICON DUMER MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MAICON DUMER MARTINS
contra a sentença de fls. 128/132-v, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 157, do Código Penal.

A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Recurso de Apelação interposto à fl. 141, e razões às fls. 146/155
,
no qual
a

d
efesa do réu p
ugna
pela
redução da pena aplicada,
afirmando,
em síntese, que: i) deve ser reconhecida a tentativa, reduzindo-se a reprimenda no patamar máximo permitido (2/3)
;
ii) não há documentos que comprovem que o réu é reincidente além daqueles juntados pelo d. magistrado ao prolatar a sentença, incorrendo em ofensa ao contraditório; iii) é vedada a utilização da reincidência concomitantemente para agravar a pena e fixar regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso; e iv) ausência de fundamentação para exasperação da pena base.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
às fls.
156/163

pelo desprovimento d
o apelo
.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em ID 2970375
neste mesmo sentido.

De plano,
cumpre destacar que a defesa
recorre quanto ao crime previsto no art. 157, CP, e
não se insurge quanto a materialidade e a autoria do delito praticado pelo apelante. Ainda assim, consigno que

as provas
juntada

a
os autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
a ele atribuído
.

A
materialidade
e a autoria

do crime
restaram
evidenciada
s

pelo boletim de ocorrência (fl.
05/08
),
auto de apreensão de fls. 16, auto de restituição de fl. 17, bem como a prova oral colhida em sede policial e judicial.

S
egundo o depoimento prestado
pela vítima
(fl.
115
)
:

“
[...] que a depoente estava no ponto de ônibus próximo a faculdade PIO XII quando o denunciado a abordou a empurrando e tomou seu celular que estava em sua mão; que a depoente e outros indivíduos que estavam no ponto correram atrás do denunciado e ao alcançá-lo a depoente entrou em luta corporal com o mesmo sendo empurrada e agredida lesionando a mão, batendo a cabeça no chão; que nessa ocasião foi que o celular caiu., quando ainda estava na posse do acusado, e acabou quebrando; que o acusado ainda tentou fugir em direção ao estádio KLEBER ANDRADE mas foi novamente detido por populares; que a polícia foi acionada e conseguiu deter o denunciado [...]”

Por sua vez, o apelante em sede judicial confessou serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia (fl. 116-v).

Dessa forma, não há que se falar em tentativa, considerando a ausência de dúvidas quanto a efetiva inversão da posse do bem, mediante violência pessoal, ainda que por curto lapso temporal e não pacífica, configurando, portanto, o crime de roubo consumado:

Art. 157, CP: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Nesse sentido, inclusive, dispõe a Súmula nº 582, STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação d
o apelante
pelo crime

de roubo consumado,
previsto no art.
157, CP
.

Passo a análise da dosimetria da pena.

A

reprimenda base foi
estabelecida
em
05

(
cinco
) anos e

4
(
quatro
) meses de reclusão e
38
dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por considerar como desfavoráveis
a
s
circunst
â
ncias e consequências do crime.

Q
uanto
às
circunstâncias
do crime, foram consideradas graves pois
o apelante
entrou em luta corporal com a vítima, vindo a lesioná-la. Em relação às
consequências
, também foram desvaloradas pois danificou a
res furtiva
, em que pese ter sido recuperada, causando prejuízos materiais
a vítima
. Portanto, apesar de sucinta, a sentença foi devidamente fundamentada.

Dessa forma
, vejo que, na primeira fase, a pena base foi exasperada em
1
(
um
) ano
e 04 (quatro) meses
acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

E, já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firma na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante
.

Em prosseguimento, verifico
que a circunstância agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão, e, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, esta restou fixada em definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Nesse ponto, sustenta a d. defesa que não há documentos que comprovem a reincidência do réu, aduzindo, ainda, que a única comprovação de tal circunstância advém de documento juntado pelo d. magistrado ao prolatar a sentença, em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Ocorre que, ao contrário do afirmado, foi juntada certidão de trânsito em julgado de condenação pretérita (fl. 80), bem como espelho de guia de execução provisória (fl. 81), comprovando, portanto, a reincidência do réu muito antes da prolação de sentença na presente ação penal.

Nesse sentido, destaco jurisprudência desta E. Câmara Criminal:

APELAÇA0 CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO, ART. 155, §4 0, INC. I E IV DO CPB CORRUPÇÃO DE MENORES, ART. 244-B DO ECRIAD AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DOCUMENTO IDÔNEO PARA SUA COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO ATENUANTE DA CONFISSÃO CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - APURAÇÃO - REFORMA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Constando dos autos os andamentos processuais das ações a que responde o ora recorrente, e demonstrado que possui mais de uma condenação com trânsito em julgado, deve ser mantida a aplicação da agravante da reincidência.
Já ficou assentado na jurisprudência desta Egrégia Corte que as Gulas de Execução ou andamentos processuais, são documentos idôneos para se comprovar a situação de reincidência do réu.
2) Ainda que o apelante tenha sido revel e não tenha sido tornado seu interrogatório em juízo, valendo sua confissão extrajudicial para formar o convencimento do Magistrado acerca da condenação, deve ser aplicada a atenuante da confissão para reduzir a pena. 3) Apelo parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048130011876, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Data da Publica
ção
no Diário: 24/07/2018)

Além disso, não há que se falar em
bis in idem
por ter-se utilizado a reincidência tanto na fase de dosimetria quanto na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Isso porque, de fato, é vedado que um mesmo fato da folha de antecedentes criminais seja utilizado em dois momentos da
dosimetria
da pena. No entanto,
tal vedação não se estende à fixação do regime inicial do cumprimento da pena, pois
o art. 33, §3º do Código Penal
expressamente
estabelece que “
a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos citéreos previstos no art. 59 deste Código
”.

Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena.

Neste sentido, trago jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA BASE A0 PATAMAR MÍNIMO. ANTECEDENTES. IMPOSSÍVEL. DETRAÇÃO. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando as circunstâncias judiciais são valoradas negativamente com base em fundamentação idônea, torna-se impossível reduzir a pena-base para o mínimo legal. 2. A detração do tempo de prisão provisória (artigo 387, §2°, do CPP) seria insuficiente a fixação do regime do regime semiaberto, eis que o réu é reincidente.
3. A utilização das condenações transitadas em julgado em desfavor do réu para a exasperação da pena-base e para a fixação de regime inicial mais gravoso não configura bis is idem.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011209000493, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020)

D
este modo,
diante de todo o conjunto probatório
,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte
nos moldes da sentença,
que foi proferida com a juridicidade que se requer
.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)